Tribunal: TJMT
Processo: 0013404-14.2020.8.11.0042
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013404-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERLAN DE ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 395.548.051-87 (APELANTE), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIA EUNICE DE ARAUJO SILVA - CPF: 172.733.741-72 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO -

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -

RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento jurisprudencial, a cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o autor/apelante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2 - Quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3 - Diante da ausência de ilegalidade do ato questionado, não há que se falar em condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0013404-14.2020.8.11.0042

APELANTE
: ERLAN DE ASSUNÇÃO FERREIRA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Erlan de Assunção Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Restabelecimento de Aposentadoria c/c Indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença merece ser reformada, ao argumento de que na Lei Complementar nº. 555/2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, não há previsão expressa da cassação da aposentadoria para o servidor público militar estadual punido com demissão, logo, no caso dos autos, há direito adquirido à aposentadoria.

Assegura que, uma vez cumprido os requisitos e concedido o benefício da aposentadoria por meio da transferência para a inatividade, não é razoável e nem justo revogar a aposentadoria que se vincula à demissão ocorrida após a concessão do benefício.

Assevera que, declarada a nulidade do ato governamental n. 22.062/2017 e o restabelecimento do benefício concedido ao apelante, torna-se imprescindível o pagamento dos valores retroativos não auferidos em razão da cessação indevida da aposentadoria, desde a data em que foram cassados, uma vez que se trata de benefício de caráter alimentício e de ordem fundamental do indivíduo.

Com esses argumentos requer o provimento do apelo para: a) reformar a sentença recorrida, a fim de anular o Ato Administrativo nº. 22.062/2017, que ensejou a retirada do recorrente da reserva remunerada das fileiras da PMMT e, consequentemente, seja determinado o restabelecimento do benefício previdenciário do apelante, reintegrando-o à reserva remunerada da PMMT; b) condenar o Estado de Mato Grosso, por meio do MTPREV, ao pagamento dos valores retroativos, devidamente corrigidos e, c) condenar o apelado no pagamento de dano moral em razão da cassação indevida da aposentadoria, no importe de 5% (cinco por cento) sob a quantia dos valores retroativos devidos.

Alternativamente, caso não seja o entendimento pela nulidade do ato administrativo questionado e nem do restabelecimento do benefício previdenciário do recorrente, pugna pela restituição das contribuições realizadas, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 79890969).

Contrarrazões no id. 79890971, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 86432965).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Erlan de Assunção Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Justiça Militar da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Restabelecimento de Aposentadoria c/c Indenização por danos morais, ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, § 3º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, Erlan de Assunção Ferreira

ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Restabelecimento de Aposentadoria c/c Indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do ato do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que o demitiu das fileiras da Polícia Militar, conforme Conselho de Disciplina à Portaria n°66/CD/CorregPM, de 11 de dezembro de 2015 e Portaria n° 9448//QCG/DGP, publicado no Boletim Geral n. 1796, de 28 de agosto de 2017.

Na petição inicial o Autor alegou que: (a). O Conselho de Disciplina foi instaurado em 11-12-2015, tendo se prolongado até 10-1-2018, portanto, violou razoável duração do processo; (b). Desproporcionalidade na aplicação da penalidade imposta frente ao fato imputado ao autor;
(c). Estatuto dos militares Estado não prevê a possibilidade da cassação da aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão; (d). Possui direito adquirido à reserva remunerada da PMMT consignado pela Carta Magna, haja vista o devido preenchimento dos requisitos; (e). Houve cessação indevida do seu benefício de caráter alimentício; (f). Em razão da cessação do seu provento o Estado está se enriquecendo ilicitamente, uma vez que contribuiu para a previdência social durante 27 (vinte e sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, de modo que o Estado confiscou o valor legalmente a outrem;
(g). A Lei Complementar n. 04/1990, apresenta vício de inconstitucionalidade incidental;
(h). Há dano moral a ser reparado, uma vez que a cessação dos proventos está intrinsicamente ligada à dignidade da pessoa humana, já que qualquer indivíduo tem direito à prestação do serviço estatal com qualidade, e que a decisão é ilegal e inconstitucional.

O feito teve o prosseguimento regular e, ao final, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, a fim de manter hígido o ato administrativo de solução nº. 17.17, referente a Portaria nº. 66/DC/Correg/PM, de 11 de dezembro de 2015 e Portaria nº. 9448/QCG/DGP, publicado no Boletim Geral nº. 1796, de 28 de agosto de 2017.

Pois bem.

Inicialmente, importante ressaltar que no presente recurso de apelação, o recorrente se insurge apenas quanto as questões relacionadas a ausência de previsão legal da cassação da aposentadoria do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com demissão; do direito adquirido à aposentadoria, haja vista o devido preenchimento dos requisitos;

cessação indevida do provento e por isso o enriquecimento ilícito do Estado de Mato Grosso e, por último a ocorrência de dano moral.

Desse modo, as demais matérias suscitadas na inicial e analisadas na sentença, não serão analisadas nesta decisão, uma vez que não foram objeto do apelo.

Feito esse breve esclarecimento, passo à análise do recurso.

Analisando os documentos colacionados aos autos, verifica-se que o apelante/autor, policial militar, em 4 de março de 2015, foi preso em flagrante, nas redondezas do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande/MT, transportando 17 (dezessete) tabletes de substância análoga à cocaína.

Diante dessa conduta, o Comandante-Geral resolveu submeter o ora apelante ao Conselho de Disciplina, conforme Portaria n.º 066/CD/CorregPM, de 11 de dezembro de 2015, pois suas condutas se enquadravam no disposto no artigo 2°, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da Lei n. 3.800, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o julgamento de policiais militares que infringem o dever funcional, sua capacidade ou não de permanecer na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Concluído o Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral da Polícia Militar, em sede de julgamento, homologou o relatório da comissão processante, entendendo que o apelante é culpado dos fatos narrados na portaria inaugural, de modo que cometeu infrações disciplinares de natureza grave, tendo aplicando-lhe a penalidade de demissão (id. 79890958 – págs. 66/67). Veja-se:

[...].

DECIDO:

1.
Homologar
o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, às (fls. 510-525), entendendo que o disciplinado Cb PM RR ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA
é culpado
das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório e
não reúne condições de permanecer na reserva remunerada das fileiras da PMMT.

2.
Demitir
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar Cb PM RR ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA (RG PMMT 879.437), com fulcro no artigo 155, c/c 160, III da Lei Complementar n° 555 de 29Dez20 14, c/c o artigo 2°, inciso I, alíneas "a", 'b' e 'c', c/c artigo 13, inciso IV, alínea "a" da Lei nO3.800 de 190ut76, alterada pela Lei nO.7227 de 22Dez99, por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 12, Artigo 13 itens 1 e 2, bem como dos itens 7, 12 e 79 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto nO.1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I, lI, III, Artigo 45 inciso VI, Artigo 46, SI 0, 92°, incisos I, III, IV, V, VIII, IX, X, XIV e XV, XXI, XXIV, XXV, todos da Lei Complementar nO555, de 29 de dezembro de 2014.

3.
A Coordenadoria Administrativa da Corregedoria-Geral da PMMT
deverá:

3.1. Publicar a presente solução, bem como intimar o acusado e o defensor dativo EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - 2° TEN PM do teor da presente decisão;

3.2. Informar a DGP, para verificar se este possui armamento de uso restrito, incitando-o a devolver, devendo encaminhá-lo à Corregedoria-Geral, para fins de cancelamento do porte de arma de fogo nos termos do Art. 33, SI ° do Decreto n° 5.123 de 01 de Julho de 2004, bem como a Diretriz Conjunta n.º 3, que foi aprovada pelo Decreto Estadual n.º 961 de 23 de 2012.

4.
A Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT
deverá tomar todas as providências inerentes à demissão do acusado CB PM RR ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA (RG PMMT ...), tal como a publicação e exclusão do nome do mesmo da folha de pagamento, recolher os materiais pertencentes à Fazenda Pública em posse do mesmo, bem como a Cédula de Identidade Policial Militar.
[Destacado no original].

Assim, foi publicado o Ato nº. 22.062/2017, nos seguintes termos (id. 79890959):

ATO Nº. 22.062/2017

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº 630390/2017, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão contida na Portaria nº 9448/PMMT/2017, publicada no Diário Oficial de 25.10.2017, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, resolve Anular os efeitos do Ato Governamental nº 6.084/2015, de 28.08.2015, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA, na graduação de CABO - PM, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 07 de dezembro de 2017. [...].

Observa-se, ainda, que, do mesmo fato, o apelante/autor foi processado e condenado no Processo n. 7418.78.2015.8.11.0002, em trâmite na Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto na Lei n. 11.343/2006.

Eis o teor da sentença:

[...].

Da confissão espontânea.

O acusado confessou sua culpa, o que favoreceu a instrução, merecendo, pois, a atenuação inerente (CP, art. 65, III, “d”).

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu ERLAN ASSUNÇÃO FERREIRA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, combinado ainda com art. 65, III, “d” do Código Penal.

Passo a dosar a pena – A culpabilidade é evidente, inegável a reprovabilidade de seu ato e, principalmente volumosa, já que o réu, agente de segurança, valeu-se de tal condição para burlar ou tentar burlar possível fiscalização que viesse a se apresentar e inverteu seu papal de protetor social para colaborar ainda mais para com a degeneração da sociedade, propondo-se a transportar drogas; que não há informações oficiais nos autos de possuir o réu antecedente criminal; que sua conduta social é normal; que sua personalidade não foi aquilatada; que os motivos do crime não refogem à normalidade da conduta; que as circunstâncias e as consequências do crime, apesar de graves, são as inerentes ao próprio tipo, que põe em risco a saúde pública e degrada a sociedade, principalmente os jovens; que, sendo a vítima a própria coletividade, seu comportamento por óbvio em nada influenciou o crime. Vale ainda mencionar, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, que a natureza da droga desfavorece o réu, já que, transportava cocaína, considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando maior rigor; que a quantidade da droga foi elevada - e não foi este o fator a afastar o privilégio, não havendo bis in idem.

Por estes motivos, havendo pendência também de situações desfavoráveis ao réu sendo a culpabilidade extremada, ao qual atribuo uma elevação de um ano, a natureza da droga, como fator preponderante, ao qual atribuo dois anos e a quantidade da droga elevada a qual atribuo também dois anos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, pelo que, reduzo a pena em 1 (um) ano, passando-a para 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena em razão, primeiro, do montante da pena, segundo, da hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado Juiz, e ainda, em função de que três das circunstâncias do crime, sendo duas preponderantes do art. 59 do CP, quais sejam, a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei Antidrogas), desfavorecem completamente o réu, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, cc art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se os numerários ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06 e os demais objetos, dos quais dou perdimento, ao CONESD, para alienação e posterior transferência dos fundos ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Transitada em julgado (ou somente para o Ministério Público) expeça-se o competente executivo provisório de pena.

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, restando evidentes no feito materialidade e autoria, aliada a lesividade social extrema da conduta específica, tendente a transportar mais de dezoito quilos de cocaína, o que revela extrema audácia do acusado, bem como em se tratando de conduta hedionda, deverá o réu aguardar preso o julgamento de eventual recurso.

Oficie-se ao Diretor do Presídio onde se encontra preso o réu informando da presente sentença.

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.

Dê-se ciência deste feito à financeira constante do certificado de registro de veículos de fls. 264.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Conclui-se, portanto, que, o autor/apelante,
policial militar deste Estado (CABO), foi transferido para reserva remunerada por meio do Ato Governamental nº
6.084/2015, de 28-8-2015
. Todavia, o citado ato perdeu o efeito ante sua exclusão das fileiras da Polícia Militar deste Estado, por conta da pena de demissão imposta ao apelante em processo administrativo do Conselho de Disciplina da PM/MT, referente aos fatos que ocorreram em 14-3-2015, ou seja, mais de 5 (cinco) meses antes do ato governamental que ingressou o apelante na reserva remunerada.

Quanto à cassação da aposentadoria do apelante/autor, depreende-se que esta configura consectário lógico decorrente da pena administrativa que foi imposta.

Isso porque, ao excluí-lo das fileiras, a administração pública estadual tornou sem efeito o Ato de Aposentadoria do apelante/autor, rompendo o seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender os requisitos do cargo.

Assim, vale dizer, a cassação da aposentadoria é a forma de reversão do servidor ao quadro funcional para, ato contínuo, aplicar a demissão, já que o apelante deixou de atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade mínima, qual seja, a condição de servidor público (art. 40, § 1º, da CF).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO -

SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluído da corporação, em face de prática de ato incompatível com a função é legítima (STF, ARE 1100391 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICODJe-111

DIVULG 05-06-2018

PUBLIC 06-06-2018 e TJ/MT, N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

2. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3. Segurança denegada.

(N.U 1003807-04.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/7/2021, publicado no DJE 13/7/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA –
POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– PROCESSO ADMINISTRATIVO
– CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO - CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE –
POSSIBILIDADE – SISTEMA CONTRIBUTIVO –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
– SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o Impetrante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2. “[...] É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função. (N.U 0029077-23.2015.8.11.0042, DES. MÁRCIO VIDAL).

3. “[...] o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1004506-92.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/2/2021, publicado no DJE 25/2/2021). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
POLICIAL MILITAR – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou, a bem da disciplina, a exclusão de policial das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada quando excluída da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função.
(Número do Protocolo: 151944/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Julgado em 4-11-2019). [Destaquei].

Acerca da legalidade do ato acoimado coator, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSIDADE.

1. Essa Corte tem o entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Precedentes.

2. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.

3. Hipótese em que a Administração efetivou a cassação da aposentadoria do servidor público em razão da condenação criminal, o que é inviável, nos moldes do entendimento desta Corte.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 5/5/2021). [Destaquei].

No que tange a alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

Por fim, diante da ausência de ilegalidade do ato aqui questionado, não há que se falar em condenação por danos morais.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022